Tribunal: TJSP
Processo: 1023654-66.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000635994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1023654-66.2018.8.26.0002/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante FLÁVIO ROBERTO (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram dos embargos de declaração. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
GOMES VARJÃO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1023654-66.2018.8.26.0002/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTO AMARO - 5a V. CÍVEL
Embargante: FLÁVIO ROBERTO
Embargado: ITAÚ SEGUROS S/A
VOTO No 34.339
Embargos declaratórios não conhecidos.
Proferido o v. acórdão, que negou provimento aos
recursos de apelação, opõe o autor embargos de declaração.
Alega o embargante que o v. acórdão é obscuro.
Sustenta que não foi esclarecida a forma de cálculo dos valores devidos a
partir do ano de 2017. Anota que, segundo se depreende da r. sentença e do
v. acórdão, o valor correto a ser cobrado no ano de 2017 será de R$3.171,16,
que está de acordo com a previsão contratual de aumento pelo IGPM. Sob tais
fundamentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
Após a interposição dos presentes embargos, o
embargante informou nos autos que recebeu da embargada os boletos
referentes ao seguro, cujos valores foram corrigidos pelo IGPM, inexistindo
divergência de interpretação das partes sobre o julgado, motivo pelo qual o
presente recurso perdeu o objeto.
Desse modo, fica prejudicada a análise do recurso. A
ausência de divergência das partes sobre os termos do v. acórdão torna
desnecessário o provimento jurisdicional em segundo grau de jurisdição, em
virtude da perda superveniente do interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1023654-66.2018.8.26.0002/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Ante o exposto, não conheço do recurso, na forma do art.
932, III, do CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator